Tribunal: STF
Processo: HC 188696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilvan Luiz Hansen Junior, advogado, em benefício de Vagner Daneli Oliveira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 581.514.
    Consta da decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VAGNER DANELI OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n.º 5007026-23.2020.8.24.0000.
    O Paciente foi denunciado, em 29/07/2019, como incurso ‘nas sanções do art. 299, caput, do Código Penal, por 3 (três) vezes’ (fl. 43). Supostamente, de 08/01/2018 até 29/11/2018, o Denunciado ‘com o auxílio material do codenunciado (...), fez inserir declarações falsas ou diversas das que deveriam ser escritas em documentos públicos, por três vezes’ (fl. 40). No ato de recebimento da denúncia, em 05/08/2019, foi decretada a prisão preventiva do Paciente (fls. 50-53). O pedido de revogação da prisão foi indeferido (fls. 133-134).
    A Defesa impetrou habeas corpus. A ordem foi denegada pela Corte local (fls. 147-154).
    Nas razões deste writ, o Impetrante, alega, em síntese: a) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque os antecedentes do Paciente se referem a fatos praticados há mais de 7 (sete) anos, com reprimendas extintas pelo cumprimento; b) as condições pessoais favoráveis ao Paciente; c) a suficiência de cautelares alternativas; e d) a incompatibilidade da prisão com a situação de pandemia.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva”.
    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz assentou que a “tese de incompatibilidade da prisão cautelar com a situação de pandemia” não foi apreciada em segunda instância, pelo que não poderia ser apreciada no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, e a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamentação idônea, pelo risco de reiteração delitiva.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão cautelar e ressalta que o paciente “foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, por três vezes, cuja pena varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos – em se tratando de documento público, certo é que, em caso de eventual condenação, a pena ficaria abaixo do máximo cominado ao crime, além disso, o regime de cumprimento de pena seria diverso do fechado, logo, a decretação da prisão preventiva é desproporcional e desnecessária no caso em tela.
    Entende a defesa que, demonstrada a ausência de risco na soltura do Paciente, pois, em que pese ostente antecedentes criminais anteriores, os fatos ocorridos remontam a mais de 10 (anos) desde o último fato, estando atualmente o Paciente laborando de forma lícita”.
    Assinala que o paciente tem endereço fixo, família constituída e “empresa devidamente registrada e em efetivo funcionamento, demonstrando que não possui, atualmente, conduta voltada ao cometimento de delitos”.
    Argumenta que “a) considerando tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça; b) considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, alínea ‘c’, da Resolução nº 62, CNJ, e, ainda, c) considerando a concessão da liberdade a investigados por crimes idênticos (mesma investigação e mesmas condições pessoais); d) considerando a ausência de previsão do regular andamento processual, ante a não localização dos corréus, a defesa entende que os fundamentos da prisão preventiva se esvaíram, podendo ocorrer a substituição por medidas cautelares alternativas”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) o Impetrante confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo as Pacientes, a fim de que seja expedido Alvará de Soltura em favor do Paciente Vagner Daneli Oliveira.
    Nesta esteira, postula-se ainda o regular processamento do feito, com confirmação da medida liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS” (sic).
    3. Em 16.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho assentando que o “caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII). Encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente relatora para análise oportuna”.
    4. Em 22.7.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, no qual tramita a ação penal ajuizada contra o paciente, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, independente do recesso forense, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, se o paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19 e se essa circunstância foi avaliada para a manutenção da prisão cautelar.
    5. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 581.514.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Quanto à pretensão do impetrante de substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas em razão da pandemia da Covid-19, tem-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, deixou de analisar essa matéria por não ter sido apreciada em segunda instância: “(...) a tese de incompatibilidade da prisão cautelar com a situação de pandemia não foi apreciada pelo Tribunal local, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao prestar as informações, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lages/SC assentou que, na origem, não se demonstrou que o paciente integraria o grupo de risco da Covid-19:
    “A denúncia foi ofertada e recebida em 05 de agosto de 2019.
    Os acusados foram devidamente citados, tendo apresentado respostas à acusação.
    Inúmeros foram os pedidos de revogação da prisão preventiva deste paciente, todos indeferidos.
    Ademais, também já foram prestadas informações nos Habeas Corpus impetrados perante todas as Instâncias Superiores.
    No ponto específico, acerca de ser o paciente integrante do grupo de risco da Covid-19, não houve qualquer menção nos autos que indicasse que Vagner possui alguma comorbidade, tampouco juntada de exames ou receituário médico anterior pela defesa.
    Em razão da idade, Vagner não se enquadra no grupo de risco, porquanto nascido em 10/11/1981.
    Do mesmo modo, em consulta ao prontuário do detento, não vislumbra-se notícia de enfermidade relevante tampouco atendimento médico frequente ou constante”.
    Impossível cogitar-se, portanto, de substituição da prisão do paciente por medida cautelar diversa em razão da pandemia causada pela Covid-19.
    10. Ao concluir pela idoneidade da fundamentação para a prisão cautelar do paciente, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “O Magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou que ‘o acusado possui extensa ficha criminal no Estado do Rio Grande do Sul (p. 846/851), fato que indica que sua liberdade põe em risco a ordem pública, uma vez que é alta a probabilidade de reiteração das condutas por ele praticadas’ (fl. 133; sem grifos no original).
    O Tribunal local, no mesmo sentido, consignou que, ‘[a]inda que o impetrante afirme que os delitos constantes na certidão de antecedentes tenham sido praticado há mais de 7 anos, constata-se que tem processo que, ante a ausência de comprovação de extinção pelo cumprimento da pena, ainda estaria com a execução em andamento, confirmando a necessidade da medida para que não reitere na conduta delituosa’, sendo que ‘a defesa afirma que o último processo teve a extinção da pena no ano de 2018, o que coincide com o ano dos fatos deste feito, reforçando [...] os indicativos de que, com a soltura do paciente, este tornaria a praticar ilícitos’ (fl. 150).
    Em consulta à certidão judicial criminal (fls. 55-60), constata-se que o Paciente apresenta registros criminais por roubo qualificado (cometido em 18/07/2001, com trânsito em julgado em 29/01/2007 e com pena aplicada de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado); roubo qualificado (cometido em 22/07/2002, com trânsito em julgado em 30/08/2004 e com pena aplicada de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto); tentativa de furto (cometido em 06/01/2009, com trânsito em julgado em 04/10/2011 e pena aplicada de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto); tráfico de drogas (cometido em 25/10/2010, com trânsito em julgado em 05/11/2014, e pena aplicada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado).
    Como se percebe, a manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o Paciente reitera na prática de crimes há mais de 09 (nove) anos (18/07/2001 até 25/10/2010), sendo que, como afirmado pelo Tribunal local, ‘o último processo teve a extinção da pena no ano de 2018, o que coincide com o ano dos fatos deste feito’.
    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 173.352 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019; sem grifos no original).
    Outrossim, eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Por fim, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011”.
    11. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2020).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora